Tribunal: TJSP
Processo: 1002673-71.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA
– Aumento atípico de consumo – Prova pericial – Problemas nas instalações internas do consumidor – Não demonstração – Inexigibilidade dos valores faturados a maior e repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC:

– É procedente a ação declaratória c.c. repetição de indébito ajuizada em razão do aumento atípico do consumo de energia elétrica, sem que a

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA
– Aumento atípico de consumo – Prova pericial – Problemas nas instalações internas do consumidor – Não demonstração – Inexigibilidade dos valores faturados a maior e repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC:

– É procedente a ação declaratória c.c. repetição de indébito ajuizada em razão do aumento atípico do consumo de energia elétrica, sem que a prova pericial tenha constatado problemas nas instalações internas do consumidor, para declarar a inexigibilidade dos valores faturados a maior e deferir a repetição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único do CDC.

RECURSO NÃO PROVIDO.